Tribunal: TJBA
Processo: 8030900-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030900-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO SALES DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. DESCONTO REALIZADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. NÃO CONFIGURADO O
PERICULUM IN MORA
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030900-38.2025.8.05.0000, em que é agravante VALDIR AZEVEDO DA SILVA e em que é agravado o BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator